Tribunal: STF
Processo: RE 1427693
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Usina Pedroza S.A. interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PRINCIPAL. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O CABIMENTO DO PAGAMENTO DA PARCELA PRINCIPAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DEVIDO NA AC585556-PE. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS PRECATÓRIOS. 



    1. Agravo de instrumento desafiado por particular em face de decisão que, em sede de Execução contra a Fazenda Pública, indeferiu pleito formulado pela recorrente com o escopo de assegurar: 1) a expedição de precatório complementar para pagamento dos juros de mora correspondentes ao período havido entre a elaboração da conta e a expedição do precatório principal, com base na tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 96 da Repercussão Geral (RE 579.431); 2) expedição de precatório da parte reconhecida no julgamento da AC585556-PE, com o seu consequente bloqueio em razão de ainda penderem de julgamento recursos interpostos sem efeito suspensivo. 



    2. Pretensão recursal consubstanciada, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal. na: a) expedição do precatório complementar ao PRC 158860, no montante de RS 985.450.67, a título de juros entre os cálculos e a expedição do precatório, nos moldes do entendimento firmado em sede de Repercussão Geral pelo STF (Tema n 96); e b) expedição do precatório da quantia reconhecida pelo TRF5 no julgamento da AC585556-PE e dos honorários retidos, com a marcação de bloqueio, de forma que o levantamento do crédito só ocorra após o trânsito em julgado dos embargos à execução. Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra essa decisão foi manejado Agravo Interno. 



    3. Indeferimento do pedido de expedição de precatório complementar com vistas ao pagamento dos juros moratórios atinentes ã verba contemplada no PRC 158.660-PE, já levantada. E que, nada obstante o aludido precatório de fato já tenha sido pago, discute-se, no bojo do AGTR n. 0801132- 87.2017.4.05.0000, se efetivamente o montante objeto daquela requisição de pagamento de fato era devida, consoante alertado pela União. Assim, como ainda não transitou em julgado o acórdão proferido no mencionado recurso (AGTR n 9 0801132-87.2017.4.05.0000), seria descabido se autorizar o pagamento de verba atinente aos juros de mora, mormente porque não cabe realizar-se quitação de parte acessória se se discute ser efetivamente devida a parcela principal. 



    4. Impossibilidade de expedição de precatório para pagamento da quantia reconhecida pelo TRF5 no julgamento da AC585556-PE. Isso porque, contra o acórdão desta Corte Regional que deu parcial provimento ao apelo interposto pela recorrente em face da sentença que julgara procedente os embargos a execução da União, o referido ente público manejara recursos excepcionais, no bojo dos quais se discute o suposto desacerto daquela decisão colegiada. Muito embora não se tenha noticia da concessão de efeito suspensivo àqueles recursos excepcionais, não se poderia ordenar a expedição de requisição de pagamento do montante considerado devido por esta Corte de Justiça, porquanto ainda há controvérsia em torno dessa quantia, não se podendo afirmar ao certo se ela de fato é devida. 



    5. Agravo de instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação do artigo 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal.



    A recorrente alega que o acórdão recorrido afronta o que decidido no Tema 28 da Repercussão Geral ao negar provimento ao pedido para expedição de precatório complementar para pagamento dos juros de mora correspondentes ao período havido entre a elaboração da conta e a expedição do precatório, sob o fundamento de que, apesar do precatório principal já ter sido pago, discute-se se o montante objeto daquela requisição de pagamento de fato era devida.



    Requer “o provimento deste recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido, para, dando vigência ao art. 100 e seus parágrafos, especialmente os §§ 5º e 12, deferir o requerimento de fls. 1.106/1.117 para determinar a expedição do precatório complementar ao PRC158660, no montante de R$ 985.450,67, a título de juros entre os cálculos e a expedição do precatório, nos moldes do entendimento firmado em sede de Repercussão Geral definidos pelo E. STF no julgamento do Tema nº 96”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao julgar o RE nº 579.431-RG, em que controvertida a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição de precatório, fixou a seguinte tese para efeito de repercussão geral (Tema 96): 



    “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE nº 579.431, Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30/6/17). 



    O Tribunal a quo, conforme expresso no voto condutor do acórdão atacado, não afastou esse entendimento, in verbis:



    “Quanto ao pleito formulado pela agravante para expedição de precatório complementar com vistas ao pagamento dos juros moratórios atinentes à verba contemplada no PRC 158.660- PE - já levantada -, entendo, a menos em princípio, que não merece prosperar. É que, nada obstante o aludido precatório de fato já tenha sido pago, discute-se, no bojo do AGTR nº 0801132-87.2017.4.05.0000, se efetivamente o montante objeto daquela requisição de pagamento de fato era devida, consoante alertado pela União na petição registrada sob o id. 4058300.12608924. 



    Nesse contexto, como ainda não transitou em julgado o acórdão proferido no mencionado recurso (AGTR nº 0801132-87.2017.4.05.0000), seria descabido se autorizar o pagamento de verba atinente aos juros de mora, mormente porque não cabe realizar-se quitação de parte acessória se se discute ser efetivamente devida a parcela principal. 



    Assim o argumento que subsidiou a decisão do tribunal de origem para negar o pedido de precatório complementar seria o não cabimento de “realizar-se quitação de parte acessória se se discute ser efetivamente devida a parcela principal”. 



    Quanto ao pedido de expedição de precatório para pagamento da quantia incontroversa no julgamento da AC585556-PE, o Tribunal de origem consignou:



    “No que pertine ao pedido de expedição de precatório para pagamento da quantia reconhecida pelo TRF5 no julgamento da AC585556-PE, penso, do mesmo modo, não merecer acolhida. Isso porque, contra o acórdão desta Corte Regional que deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora recorrente em face da sentença que julgara procedente os embargos à execução da União, o referido ente público manejara recursos excepcionais, no bojo dos quais se discute o suposto desacerto daquela decisão colegiada. 



    Nessa toada, muito embora não se tenha notícia da concessão de efeito suspensivo àqueles recursos excepcionais, entendo que não se poderia ordenar a expedição de requisição de pagamento do montante considerado devido por esta Corte de Justiça, porquanto ainda há controvérsia em torno dessa quantia, não se podendo afirmar ao certo se ela de fato é devida”.



    Ressalte-se que no julgamento do RE nº 1.205.530/SP, feito paradigma do Tema 28 da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: 



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (grifo nosso).



    A orientação fixada no tema em questão, entretanto, não se aplica ao caso em tela, haja vista que não restou comprovado nos autos a existência de parte incontroversa e autônoma de decisão transitada em julgado apta a embasar a ação executiva. 



    Anote-se, por fim, que superar o entendimento da Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente